Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO NÃO COMPROVADO. DEBITO EM CONTA CORRENTE. RECONHECIMENTO DA FRAUDE. MORA INJUSTIFICADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: a) cancelar os descontos dos débitos oriundos do cartão de crédito BRB n. 4127930297857052 VISA GOLD diretamente na conta bancária do autor; b) restituir ao autor a quantia de R$8.773,78, já em dobro, a título de repetição de indébito; e c) pagar indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) legitimidade das transações financeiras impugnadas; (iii) direito do autor à restituição dos valores debitados em sua conta corrente; (iv) direito do autor à indenização por danos morais; e (v) proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. O autor é usuário regular dos serviços vinculados ao cartão de crédito operado pela ré e, segundo o contexto, à sua revelia foram realizadas duas transações financeiras em site internacional, totalizando o valor de R$ 1.915,66 (ID 82394024 - Pág. 2), ilícito que foi comunicado à instituição financeira (ID 82394042 - Pág. 5).
5. A instituição financeira sustenta que não lançou parte dos valores impugnados na fatura do cartão Visa Gold (ID 82394042 - Pág. 4/5), mas os valores cobrados são compatíveis com as compras impugnadas pelo usuário, observada a conversão da moeda (ID 82394042 - Pág. 6). Com efeito, a instituição ré não apresentou qualquer elemento probatório para demonstrar que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, e tampouco que a tecnologia adotada se revelou segura para a finalidade (art. 373, II, do CPC).
6. Não obstante a impugnação oferecida pelo autor, no tocante ao valor de R$1.915,66, o pagamento da parte incontroversa da dívida (R$937,39), vencida em 15/05/2025, não foi comprovada e legitima a incidência de encargos financeiros e o parcelamento do saldo devedor, nos termos da Resolução BACEN no 4.549/2017. Em decorrência, são válidos os débitos realizados na conta corrente do autor para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, conforme previsto contratualmente.
7. Outrossim, diferente do alegado pelo autor, no período de junho a setembro de 2024, a ré realizou débitos em sua conta corrente que totalizam R$1.246,04 (ID 82394025/ 82394028). Com efeito, não há prova dos lançamentos dos valores de R$1.641,99 e R$273,67, enquanto a quantia de R$100,00, debitada em 03/06/2024, foi destinada ao pagamento do “Débito BRB Parcelado”, não utilizada para amortecer dívida vinculada ao cartão de crédito. E o valor de R$1.208,87 (saldo provisionado) foi bloqueado e não debitado na conta bancária, inexistindo prova de sua reversão para pagamento da fatura do cartão. Conclui-se, em face do exposto, que os danos materiais não foram comprovados.
8. O serviço defeituoso fornecido e a mora injustificada da ré, aproximadamente 4 (quatro) meses para o reconhecimento dos lançamentos indevidos na fatura do cartão de crédito do autor, evidenciam a desnecessária perda de tempo útil do consumidor, gerando danos morais indenizáveis, por força da aplicação da teoria do desvio produtivo, de forma que deve ser reconhecido o direito do autor à reparação dos danos morais. Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.
9. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para afastar o direito do autor à indenização por danos materiais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.